Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-46.2023.8.11.0053
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001700-46.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Efeitos, Indenização por Dano Material, Edital]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ROBERTO HILARIO DA CRUZ - CPF: 495.463.841-00 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ENTREGA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE ATESTE FORMAL DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Soma Comércio de Materiais para Construção Ltda., em ação de cobrança fundada no Contrato no 019/2020, referente ao fornecimento de materiais de construção no valor total de R$ 27.009,62. A empresa autora alegou ter
entreg
ado
os materiais em 23 de dezembro de 2020, sem
que houvesse o correspondente pagamento. O Município contestou, sustentando a ausência de prova da entrega e a falta de ateste formal pelo fiscal do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa autora comprovou, de forma suficiente, a efetiva entrega dos materiais de construção ao Município; e (
ii
) estabelecer se a ausência de ateste formal pelo fiscal do contrato pode ser invocada pela Administração como fundamento para o inadimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental produzida — contrato, nota de empenho e notas fiscais assinadas — é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a entrega dos materiais.

A prova testemunhal, colhida em audiência de instrução, confirma de forma harmônica e coerente a efetiva entrega dos produtos à Secretaria Municipal de Educação, com assinatura reconhecida do então secretário municipal nas notas fiscais.

A alegação de ausência de ateste formal contratual não afasta o dever de pagamento, pois trata-se de exigência interna da Administração Pública, não oponível ao particular quando comprovada a entrega dos bens.

O reconhecimento da assinatura pelo servidor público responsável confere validade aos documentos
apresentados, sendo desnecessária a formalização adicional pelo fiscal do contrato.

A recusa de pagamento, diante do recebimento e uso dos materiais, configura enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de formalidades administrativas não exime a Administração Pública do pagamento de bens ou serviços efetivamente recebidos.

O Município não produziu prova capaz de descaracterizar os fatos constitutivos do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas e sem respaldo nos autos.

As notas fiscais foram regularmente juntadas, com assinaturas reconhecidas e sem impugnação específica, afastando qualquer alegação de ilegitimidade documental.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% é cabível diante da manutenção da sentença e do trabalho desenvolvido pelos patronos da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1383177/MA; TJMT, Apelação Cível n.o 1000009-29.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
Cível
interposto pelo M
UNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por Soma Comércio de Materiais para Construção Ltda.

A empresa autora ajuizou ação de cobrança em face do Município requerido, postulando o pagamento de materiais de construção fornecidos com base no Contrato no 019/2020, celebrado em 26 de março de 2020, representados pela Nota de Empenho Ordinário no 08479/00, cujos valores estão discriminados nas Notas Fiscais no 000.065.483, no valor de R$ 6.385,00, no 000.065.484, no valor de R$ 9.915,10, e no 000.065.485, no valor de R$ 10.709,52, perfazendo o montante total de R$ 27.009,62.

Na petição inicial, a autora narrou que os materiais foram devidamente entregues em 23 de dezembro de 2020, conforme documentação fiscal acostada aos autos, não tendo o Município procedido ao pagamento devido, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para satisfação de seu crédito.

Regularmente citado, o Município de Santo Antônio do Leverger apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de documentos comprobatórios que demonstrassem a efetiva entrega das mercadorias, sustentando que os documentos apresentados seriam apócrifos e que não houve o devido ateste pelo fiscal do contrato, conforme previsto na Cláusula 4.1 do instrumento contratual. Arguiu, ainda, questões relativas
aos critérios de atualização monetária aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública.

Foi proferida decisão saneadora, deferindo-se a produção de prova oral, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 13 de novembro de 2024, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Roberto Hilário da Cruz e Luiz Carlos de Campos Martins.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência
.

Irresignado, o Município de Santo Antônio do Leverger interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de acervo probatório suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços e entrega dos materiais.

Argumentou que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua Cláusula 4.1, que a aquisição deve ser devidamente atestada pelo fiscal do contrato, formalidade que não teria sido observada.

Aduziu que não houve ateste nos termos pactuados e que o documento que subsidiou a procedência do pedido estaria ilegível, além de inexistir qualquer instrução de processo administrativo que comprovasse a efetiva prestação do serviço. Alegou que a simples informação de entrega do material não seria capaz de validar a cobrança.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Regularmente intimada, a empresa apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório produzido nos autos para comprovar a efetiva entrega dos materiais de construção ao Município apelante, bem como à necessidade de ateste formal pelo fiscal do contrato como condição para o pagamento devido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a empresa apelada logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência da relação jurídica contratual, a efetiva entrega dos materiais de construção e a ausência de pagamento por parte do ente municipal, circunstâncias que autorizam o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

A prova documental acostada aos autos revela-se robusta e suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pela
autora. Consta dos autos o Contrato no 019/2020, celebrado em 26 de março de 2020, que formalizou a relação jurídica entre as partes para fornecimento de materiais de construção destinados às secretarias municipais. Foram juntadas, ainda, a Nota de Empenho Ordinário no 08479/00 e as Notas Fiscais no 000.065.483, no 000.065.484 e no 000.065.485, todas devidamente assinadas, comprovando o recebimento das mercadorias.

Merece especial destaque o fato de que as notas fiscais apresentadas contêm assinatura que foi expressamente reconhecida em juízo pela testemunha Roberto Hilário da Cruz, que exercia, à época dos fatos, o cargo de Secretário Municipal de Educação, conforme se verifica dos documentos constantes do Id 338434923.

A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento corroborou integralmente a versão apresentada pela empresa autora, conferindo ainda maior solidez ao conjunto probatório.

O depoimento de
Roberto Hilário da Cruz
foi categórico ao confirmar a existência de relação comercial regular entre o Município e a empresa autora, voltada ao fornecimento de materiais de construção.

Verifica-se do referido depoimento que a referida testemunha
, que exercia

o cargo de Secretário Municipal de Educação de Santo Antônio do Leverger, à época dos fatos, confirmou de forma clara e coerente a existência de relação comercial regular entre o Município e a empresa autora SOMA, voltada ao fornecimento de materiais de construção.

Ela r
elatou que tais materiais foram recebidos em aproximadamente quatro a cinco oportunidades, no contexto das reformas então em curso em unidades escolares da rede municipal de ensino. Esclareceu, ainda, que a empresa
autora sagrou-se vencedora do procedimento licitatório correspondente, razão pela qual os fornecimentos ocorreram de maneira formal e institucionalizada.

Segundo narrou, o procedimento habitual consistia na elaboração prévia de lista dos materiais necessários, seguida do comparecimento à empresa fornecedora para retirada dos produtos, os quais eram, posteriormente, entregues diretamente nos locais das obras. Acrescentou
, ainda,
que os pedidos eram devidamente formalizados, reconhecendo, de modo expresso, como sendo de sua autoria a assinatura aposta na
s
nota
s
fisca
is
juntada
s
aos autos,
uma delas
exibida em audiência pela patrona da empresa, corroborando, assim, a efetiva entrega e recebimento dos materiais descritos no documento fiscal.

O depoimento de
Luiz Carlos de Campos Martins
, motorista e entregador da empresa autora, revelou-se igualmente esclarecedor e harmônico com as demais provas dos autos.

Colhe-se do referido depoimento a afirmação da testemunha de que
realizou diversas entregas de materiais de construção ao Município de Santo Antônio do Leverger, esclarecendo que, como procedimento padrão, dirigia-se inicialmente à Secretaria competente para apresentação da entrega, sendo, então, orientado a se deslocar até as unidades escolares destinatárias.

Relatou que os materiais eram efetivamente entregues nas escolas, local onde se realizavam as obras de reforma, destacando que a maior parte das entregas ocorreu diretamente em estabelecimentos de ensino. Afirmou, por fim, que tais entregas se deram em mais de uma oportunidade, evidenciando a habitualidade e a regularidade do fornecimento efetuado pela empresa autora.

Os depoimentos transcritos demonstram, de forma clara e coerente, que os materiais de construção foram efetivamente entregues ao Município apelante, tendo sido recebidos por servidor público competente, no exercício de suas funções, e destinados às obras de reforma das unidades escolares da rede municipal de ensino.

A alegação do Município apelante de que não houve o devido ateste pelo fiscal do contrato não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre destacar que o recebimento dos materiais foi confirmado por Roberto Hilário da Cruz, que exercia o cargo de Secretário Municipal de Educação à época dos fatos, autoridade hierarquicamente superior e com competência para receber os materiais destinados à sua pasta. O reconhecimento expresso da autenticidade de sua assinatura nas notas fiscais, realizado em audiência, confere plena validade aos documentos apresentados.

Em segundo lugar, a exigência de ateste formal pelo fiscal do contrato constitui formalidade interna da Administração Pública, destinada ao controle da execução contratual, não podendo ser oposta ao particular contratado como fundamento para a recusa do pagamento devido, especialmente quando comprovada a efetiva entrega dos materiais e seu recebimento por servidor público competente.

O
Juízo de primeiro grau consignou, com acerto, que
"se houve recebimento dos bens por pessoa estranha do fiscal do contrato, tal responsabilidade deve ser imputada à administração pública e não ao particular, pois o encargo em realizar a respectiva fiscalização é da pessoa jurídica de personalidade pública e não particular."

Admitir a tese recursal do Município apelante implicaria permitir que o ente público se beneficiasse de sua própria desídia administrativa, recebendo os materiais, utilizando-os nas obras públicas e, posteriormente, recusando-se ao pagamento sob o argumento de ausência de formalidade interna, o que configuraria manifesto enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

O artigo 884 do Código Civil estabelece
que "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de procedimento licitatório ou de formalidades contratuais não exime a Administração Pública do pagamento de serviços efetivamente prestados ou de mercadorias devidamente entregues, sob pena de enriquecimento ilícito, desde que comprovada, de forma cabal, a efetiva prestação do serviço ou entrega das mercadorias.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a matéria em julgado citado na própria sentença recorrida, cujo entendimento merece ser reiterado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PERTINENTE, E CONTRATAÇÃO REGULAR – CONTRATO VERBAL – MATERIAL
PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO STJ - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS – RECURSO IMPROVIDO. 1 – É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o fato de não existir contrato ou licitação não exime a responsabilidade da Administração Pública do pagamento de serviços prestados e de mercadorias requisitadas e devidamente entregues por particulares, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito. Todavia, para que ocorra o pagamento, o fornecimento do serviço ou de mercadorias deve restar demonstrado com prova cabal, do contrário, não está o ente público, obrigado ao seu pagamento
.”

(
AgRg
no
Resp
1383177/MA)."

No caso dos autos, diferentemente da hipótese do precedente citado, a prova da efetiva entrega dos materiais é cabal e inequívoca, não se tratando de mera alegação desprovida de suporte probatório.

Recente julgado desta Corte, em caso análogo, reforça o entendimento ora adotado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ORDEM DE COMPRA – PREGÃO PRESENCIAL N.o 033/2019 –
COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A
FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Lei n.o 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço. 2.
No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
. 3. Em atenção à Emenda Constitucional n.o 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000092920238110010, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2024)."

Cumpre destacar, ainda, que o Município apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar as alegações da empresa autora, tendo, inclusive, requerido o julgamento antecipado da lide, conforme consignado na sentença recorrida. Não demonstrou o pagamento das notas fiscais, não
comprovou a devolução dos materiais, não alegou vícios ou defeitos nos produtos entregues, limitando-se a arguir questão meramente formal, insuficiente para afastar a pretensão deduzida.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso dos autos.

A alegação de que os documentos apresentados estariam ilegíveis não encontra respaldo nos autos. As notas fiscais foram devidamente juntadas, contêm assinatura reconhecida em juízo pela testemunha que as subscreveu e não foram objeto de impugnação específica quanto à sua autenticidade ou conteúdo.

A ausência de instrução de processo administrativo específico para comprovação da prestação do serviço também não constitui óbice ao acolhimento da pretensão, uma vez que a prova da entrega dos materiais foi produzida nos autos por meio de documentos e testemunhas, em observância ao princípio da livre convicção motivada do julgador.

Assim, demonstrada a existência da relação jurídica contratual, a efetiva entrega dos materiais de construção, o recebimento por servidor público competente e a ausência de pagamento pelo ente municipal, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte apelada, o tempo de tramitação do
processo e o grau de zelo profissional demonstrado, bem como observando os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida de 10% para 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Município apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026